Tribunal: TJDFT
Processo: 0702043-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702043-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: WELLINGTON GUIMARAES, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, visando evitar posteriores alegações de nulidade, tendo em vista o conteúdo e o objeto da manifestação do agravante de ID 24142452, intimem-se as partes agravadas (WELLINGTON GUIMARÃES e FORTIUM – EDITORA E TREINAMENTO LTDA) para que se manifestem sobre a resposta às contrarrazões naquilo que entenderem de direito. Prazo de 15 (quinze) dias. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator